Tribunal: STF
Processo: ARE 1483918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/1990. 4. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.